Tribunal: TJSP
Processo: 1036575-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação – Ação ordinária – Policial Militar Temporário – Pretensão voltada ao reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das vantagens pecuniárias a ela atinentes – Sentença de parcial procedência – V. Acórdão que negou provimento aos recursos - Aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 9.494/97 com as alterações da Lei

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação – Ação ordinária – Policial Militar Temporário – Pretensão voltada ao reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das vantagens pecuniárias a ela atinentes – Sentença de parcial procedência – V. Acórdão que negou provimento aos recursos - Aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora – Embargos de Declaração rejeitados – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 1.231.242/SP – Tema no 1.114/STF – Julgado que deve ser adequado, para que seja julgada improcedente a ação, conforme pedido do Estado, com o provimento recursal do apelo do Estado e da remessa necessária, nos termos do paradigma -

Decisão adequada
Recurso do Estado provido
Recurso oficial provido